Tribunal: TJSP
Processo: 2271113-98.2020.8.26.0000
Classe: Habeas Corpus Criminal / Roubo
Órgão julgador: Paiva Coutinho
Órgão colegiado: 11a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2021-01-18
Data de publicação: 2021-01-18

Ementa:

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2021.0000019342
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Habeas Corpus Criminal no
2271113-98.2020.8.26.0000, da Comarca de Campinas, em que é impetrante
DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DE SÃO PAULO e Paciente PABLO
HENRIQUE SILVA LAU, é impetrado MMJD DO FORO PLANTÃO - 08a CJ -
CAMPINAS.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 11a Câmara de Direito
Criminal do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão:
denegaram a ordem.v.u., de conformidade com o voto do relator, que integra este
acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores ALEXANDRE
ALMEIDA (Presidente) E XAVIER DE SOUZA.
São Paulo, 18 de janeiro de 2021.
PAIVA COUTINHO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2271113-98.2020.8.26.0000 -Voto no
2
VOTO no: 45.412
HABEAS CORPUS CRIMINAL no 2271113-98.2020.8.26.0000
IMPETRANTE: Alvimar Virgílio de Almeida.
PACIENTE: Pablo Henrique Silva Lau.
COMARCA: Campinas.
Vistos.
Trata-se de habeas corpus, com pedido de liminar, impetrado
pelo Defensor Público Alvimar Virgílio de Almeida, em favor de PABLO
HENRIQUE SILVA LAU, apontando como autoridade coatora o r. Juízo de Direito
do Plantão Judiciário da 8a CJ Campinas (fls. 1/5 e documentos a fls. 6/48).
O impetrante se insurge contra a conversão da prisão em
flagrante em preventiva, inferindo ser a decisão carente de fundamentação idônea,
pois ausentes os pressupostos e fundamentos da constrição cautelar, que reputa
desproporcional, desarrazoada e desnecessária, mormente em razão da primariedade.
Pretende que a custódia cautelar seja revogada, ainda que
mediante a imposição de medida cautelar diversa, ou, seja deferida a liberdade
provisória.
Indeferida a liminar em Plantão Judiciário de Segunda
Instância (fls. 50/51) e determinado o processamento do writ, com a ratificação d
indeferimento (fls. 58), vieram para os autos as informações do r. Juízo apontado
como coator (fls. 62/64), e o parecer da douta Procuradoria Geral de Justiça (fls.
74/76), opinando pela denegação da ordem.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2271113-98.2020.8.26.0000 -Voto no
3
É o relatório.
Respeitados
os
argumentos
exarados
nas
razões
de
inconformismo, a irresignação não procede, sendo o caso de denegação da ordem.
Segundo as informações prestadas pela douta autoridade
apontada como coatora e os documentos juntados, o paciente foi denunciado por
suposta infringência ao art. 157, caput, do Código Penal, por fato ocorrido em 14
novembro p.p..

Consta que ele subtraiu para si, mediante violência física, um
aparelho celular, marca Samsung, modelo J2, avaliado em R$ 250,00, pertencente à
vítima Xavier Alejandro Hernandez Castilho, o qual se encontrava em frente a sua
casa, momento em que o paciente passou pelo local e arrancou-lhe o celular da mão;
como reação, a vítima passou a gritar por socorro, sendo ouvido por funcionários de
um lava-rápido logo à frente que partiram no encalço do paciente, fazendo com ele
jogasse o objeto ao solo, sendo, ainda assim, detido pelos populares e preso na
sequência, com a chegada dos policiais. Na fase extrajudicial, o paciente confessou o
delito (fl. 11).
A comunicação do flagrante ocorreu no dia 14 de novembro
p.p., devidamente acompanhada dos termos de depoimentos, declarações,
interrogatórios e Boletim de Ocorrência, e a despeito do pedido de liberdade
provisória formulado pela Defensoria Pública, pela ocasião da audiência de custódia,
realizada no dia seguinte, houve a conversão da prisão em flagrante em prisão
preventiva (fls. 44/45).

Pois bem. Não existe constrangimento ilegal a ser
reconhecido, já que por ora se faz presente a necessidade da custódia do paciente ante
a gravidade concreta do delito em questão e a garantia da ordem pública.
Isso porque, no caso a prisão se justifica ante a presença das

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2271113-98.2020.8.26.0000 -Voto no
4
hipóteses da prisão preventivas, pois há existência de comprovação da materialidade
e nos indícios suficientes de autoria, sobretudo porque o paciente foi preso em
flagrante delito, logo após a subtração ter sido efetuada.
Sobre a fundamentação das decisões judiciais, importa anotar
que o juiz, mesmo quando emprega expressões de cunho genérico, decide
considerando as circunstâncias concretas do caso que tem diante de si.
Diversamente do aduzido pelo impetrante no sentido de ser
genérica a fundamentação do decisum para sustentar a adoção da medida extrema, a
manutenção da custódia se fazia e se faz necessária, pois o crime de roubo é grave,
sendo inegável que a conduta de pessoa que se utiliza de violência para se assenhorar
dos bens alheios viola a ordem pública, aparentemente sendo despido dos freios
morais necessários para a convivência pacífica junto ao grupo social, pelo que deve
ser contido.
Não se verifica, portanto, nenhuma ilegalidade na constrição
cautelar em tela, que prevê pena em abstrato superior a quatro anos, ressalvado que
as medidas cautelares alternativas à prisão, previstas no art. 319 do Código de
Processo Penal, se mostram insuficientes e inadequadas às circunstâncias do fato
praticado, conforme com a regra prevista no art. 282, inciso II, do Código de
Processo Penal.
A resposta estatal tem de ser imediata, restringindo
cautelarmente, na presença dos requisitos do periculum in mora e fumus boni iuris, a
liberdade de quem é acima de dúvida razoável suspeito de autoria de qualquer crime
grave, como é a hipótese dos autos.
Acresça-se que eventuais predicados positivos do paciente não
inviabilizam a medida constritiva, nem tampouco geram direito absoluto ao pleito
pretendido quando presentes os pressupostos da prisão preventiva, como é a
hipóteses dos autos. E o princípio da presunção de inocência não é incompatível com

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2271113-98.2020.8.26.0000 -Voto no
5
a prisão processual, a qual não caracteriza cumprimento antecipado de pena, porque
não decorre do reconhecimento da culpabilidade e sim da periculosidade, seja para a
ordem pública ou para assegurar a aplicação da lei penal.
Por fim, a questão em relação ao regime que seria imposto, no
caso de eventual condenação, diz respeito ao mérito da causa e deve ser deduzida por
interpretação da prova produzida e da que ainda irá se produzir em ação própria, não
cabendo no limite estreito de cognição do writ discussão a esse respeito, pelo que se
pode falar em desproporcionalidade do ato constritivo.
Ante o exposto, denega-se a ordem.
Aben-Athar de Paiva Coutinho
Relator